Tribunal: TJES
Processo: 5014219-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014219-91.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERCYO ARMEZINDO STORCK

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DECLARATÓRIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, III, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente a demanda, limitando-se a analisar os efeitos da revelia e a ausência de comprovação do dano moral, sem se manifestar sobre o pedido principal de declaração de inexistência de débito. O autor alegou que a operadora de saúde realizou cobranças indevidas após sua solicitação de cancelamento do plano, culminando na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação quanto ao pedido principal de declaração de inexistência de débito; (ii) examinar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, quanto à legitimidade das cobranças realizadas e à existência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de declaração de inexistência de débito configura nulidade parcial da sentença por falta de fundamentação, violando o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.

4.
O pedido de cancelamento do plano de saúde não foi formalizado de maneira completa e inequívoca pelo consumidor, pois este não enviou o termo de cancelamento assinado, o que impediu o encerramento contratual.

5.
A continuidade das cobranças até o cancelamento por inadimplência está amparada contratualmente, dada a natureza de trato sucessivo do contrato de plano de saúde, cuja obrigação de pagamento subsiste independentemente do uso dos serviços.

6.
A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorreu de dívida legítima e exigível, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

7.
A inexistência de abuso ou erro na conduta da operadora afasta o dever de indenizar por dano moral, não se verificando violação a direito da personalidade ou abalo à honra subjetiva do autor.

8.
A revelia não implica, por si só, procedência do pedido, dada a sua natureza relativa e a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

9.
A improcedência dos pedidos principais afasta a exigibilidade das astreintes vinculadas à tutela de urgência inicialmente deferida, uma vez que o julgamento do mérito revoga tacitamente a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão da sentença quanto ao pedido principal acarreta sua nulidade parcial por falta de fundamentação, conforme o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.

2. A manifestação de vontade de cancelar plano de saúde deve ser inequívoca.

3. A cobrança de mensalidades e a inscrição em cadastro de inadimplentes são legítimas enquanto o contrato estiver vigente por ausência de cancelamento formal.

4. O dano moral por negativação indevida não se configura quando a dívida é legítima e o credor age no exercício regular de direito.

5. A revelia não implica automaticamente a procedência dos pedidos, sendo necessária a demonstração do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 188, I; CPC, arts. 489, §1º, e 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.595.897/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.06.2020, DJe 16.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular parcialmente a sentença hostilizada, mas, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso III do CPC, julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito, mantendo, ainda, hígidas as demais disposições da sentença originária que não foram objeto de anulação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Prefacialmente, cumpre analisar a tese da nulidade da sentença por falta de fundamentação, trazida pelo apelante, que alegou a violação à regra do art. 489 do CPC e do art. 93, inciso IX da CF/88, visto que “
o juízo sequer tratou da declaração de inexistência de débito (que era o pedido principal da ação), tendo tratado exclusivamente dos efeitos da revelia (sem declará-la formalmente) e da suposta inexistência de dano em razão de ausência de prova pelo Recorrente
” (fls. 05/06 do evento 11619416).

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Ainda nesse sentido, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe o dever de o Poder Judiciário motivar todas as suas decisões, sob pena de nulidade, sendo este um pilar do devido processo legal e da segurança jurídica.

No caso em exame, verifica-se que o pedido principal formulado na petição inicial consistia — como alegado pelo recorrente — na declaração de inexistência de débito, decorrente de cobranças realizadas supostamente após o pedido de cancelamento do plano de saúde. O pedido de indenização por dano moral era, portanto, cumulativo e acessório.

A sentença, todavia, não enfrentou de forma alguma o pleito declaratório de inexistência de dívida. Não houve análise sobre a validade ou não das cobranças efetuadas, tampouco menção à eventual prova documental apresentada nesse sentido. Não se verifica nenhum trecho que aborde ou examine, ainda que sucintamente, o pedido declaratório, seja para acolhê-lo, seja para rejeitá-lo.

Impõe-se, pois, reconhecer a nulidade parcial da sentença, por ausência de fundamentação quanto ao pedido declaratório, o que compromete sua validade na forma preconizada pela legislação processual e constitucional vigentes.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação para
ANULAR
PARCIALMENTE
a sentença primeva, no que concerne à omissão sobre o pedido de declaração de inexistência do débito.

Na sequência, pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, aplico o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC para decidir desde logo o mérito da ação.

É como voto.

M
ÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TERCYO ARMEZINDO STORCK
contra a r. sentença proferida no evento 11619413, integrada pela decisão do evento 11619415, pela magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, em sede de “
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais
”, ajuizada pelo apelante em face da
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, mas suspendeu a exigibilidade das verbas em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11619416, o apelante alega, em síntese, que: [...] (ii) é necessária a declaração de inexistência de débito, pois os valores cobrados foram gerados após o pedido de cancelamento do plano de saúde, desconsiderando a inércia da operadora em processar o cancelamento; (iii) o juízo de origem não se manifestou quanto à aplicação das astreintes pelo descumprimento da liminar que proibia a negativação do nome do autor, embora haja provas nos autos do registro indevido no SPC/SERASA após a ordem judicial; (iv) não houve decretação expressa de revelia da operadora, que deixou de apresentar contestação, mesmo devidamente citada; (v) o juízo ignorou as provas do dano moral decorrente da negativação indevida e das cobranças posteriores ao cancelamento, sendo que tal negativação gera dano moral
in re ipsa
, razão pela qual pleiteia a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, o apelante ajuizou a demanda com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débitos e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que, mesmo após ter solicitado, em janeiro de 2021, o cancelamento de seu plano de saúde junto à requerida, Casa de Saúde São Bernardo S.A., não teve seu pedido atendido.

Narra a exordial que foram impostas condições abusivas para o efetivo cancelamento do contrato, notadamente a exigência de assinatura de termo de assunção de dívida referente a valores supostamente devidos após a data da solicitação de cancelamento. Ademais, a requerida passou a emitir boletos e a promover cobranças indevidas, expondo-o ao risco de ter seu nome negativado, fato que lhe causou angústia, frustração e prejuízo moral, além da perda de tempo útil diante da necessidade de reiteradas tentativas administrativas de solução do impasse.

A análise dos autos revela que o apelante, de fato, manifestou sua intenção de cancelar o plano de saúde em janeiro de 2021, por meio de ligações e e-mails, a operadora, por sua vez, respondeu em fevereiro de 2021, informando os documentos necessários para formalização do pedido de cancelamento e a existência de débitos em aberto.

Posteriormente, o apelante enviou apenas um documento assinado em 12.04.2021, conforme reconhecido nas contrarrazões apresentadas pela operadora (evento 11619421). No entanto, em 14.04.2021, a operadora entrou em contato informando que a documentação estava incompleta, exigindo o “termo de cancelamento” assinado.

Ao ser instado a enviar o referido termo de cancelamento, o apelante afirmou que havia sido orientado por seu advogado a não assinar o documento. Diante da inércia, a operadora cancelou o plano por inadimplência em 16.04.2021 e promoveu a inclusão do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito (SPC).

Nota-se, diante da inércia do consumidor em formalizar o encerramento da avença, o contrato permaneceu ativo até sua rescisão por inadimplemento, com posterior inscrição do nome do autor em cadastro negativo.

Releva sublinhar que planos de saúde são contratos de trato sucessivo, cuja contraprestação não se condiciona à utilização efetiva dos serviços, mas sim à mera disponibilização da cobertura assistencial contratada. Assim, o simples fato de o beneficiário não haver utilizado os serviços não desonera sua obrigação de pagamento enquanto vigente o contrato.

O c. STJ já se manifestou em caso análogo ao dos autos nesse mesmo sentido, salientando que a manifestação de vontade de cancelamento do plano de saúde deve ser inequívoca:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. DEVER DAS PARTES. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se a inadimplência do consumidor, pelo prazo previsto no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, enseja a rescisão do contrato de plano de saúde, desonerando-o do pagamento das mensalidades que se vencerem após 60 (sessenta) dias. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes. 4.
Se, de um lado, é exigido da operadora a notificação prévia do usuário inadimplente, também deve ser exigido do usuário que não tem mais interesse na prestação do serviço que manifeste de forma inequívoca sua vontade de rescindir o contrato
. 5.
A rescisão contratual não pode ser presumida e a exigência de que a manifestação da vontade seja expressa é uma decorrência direta dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual, sobretudo no contrato de plano de saúde.
6.
A comunicação de mudança de endereço, ainda que seja para cidade não coberta pelo plano de saúde contratado, não tem o condão de gerar a rescisão contratual, pois não induz, obrigatoriamente, à conclusão de que os serviços não seriam mais necessários para o contratante.
7. A contratação de novo plano de saúde pelo consumidor também não enseja a rescisão contratual, visto tratar-se de negócio jurídico autônomo, que apenas gera direitos e obrigações entre as partes que com ele anuíram. 8. Não se admite a rescisão contratual pelo mero decurso do prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, sem o pagamento das mensalidades, se inexistente a prévia comunicação entre os contratantes. 9. Na espécie, o pedido de cancelamento do contrato, por iniciativa do consumidor, ocorreu em 30/10/2009, data em que se considera rescindido o contrato. Concluir pela rescisão em julho de 2009, data da comunicação da mudança de endereço, ou em setembro de 2009, quando decorridos 60 (sessenta) dias sem o pagamento, implicaria punir a operadora do plano de saúde por ter agido de boa-fé e mantido os serviços contratados disponíveis para o usuário. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ. 11. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ para reexaminar o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando este for irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no caso. 12. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.595.897; Proc. 2016/0004602-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 09/06/2020; DJE 16/06/2020)

Logo, não há que se falar em inexistência de débito, pois a relação contratual subsistia e as cobranças emitidas decorreram da prestação de um serviço disponibilizado, ainda que não utilizado.

Dessa forma, as cobranças impugnadas encontram respaldo contratual e legal, uma vez que se referem a período em que a avença ainda estava vigente por ausência de formalização do cancelamento por parte do consumidor.

Quanto ao dano moral, igualmente não há respaldo jurídico à pretensão autoral. A inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes decorreu de dívida legítima, certa e exigível, e sua efetivação constituiu exercício regular de direito por parte do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

De igual modo, a não comprovação da existência de erro ou abuso por parte da operadora inviabiliza qualquer pretensão compensatória.

Portanto, não demonstrado o ilícito, nem tampouco o nexo de causalidade entre eventual conduta da ré e o suposto abalo à honra subjetiva do autor, revela-se inadmissível o pleito de reparação moral, sob pena de se admitir indenização por mero dissabor da vida civil.

Acrescente-se que o dano moral indenizável exige demonstração de ofensa injusta a direito da personalidade, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos, em razão da legitimidade da cobrança efetuada.

Saliento que a revelia, devidamente reconhecida na sentença recorrida, não implica necessariamente na procedência da demanda, pois a presunção da veracidade dos fatos é meramente relativa.

Ademais, tendo em vista a improcedência dos pedidos, as astreintes fixadas para garantir o cumprimento da liminar inicialmente deferida não são devidas, pois há, nesses casos, a revogação tácita da tutela de urgência com o julgamento do mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para anular parcialmente a sentença hostilizada, mas, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso III do CPC,

julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito, mantendo, ainda, hígidas as demais disposições da sentença originária que não foram objeto de anulação.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio.
Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015)
: análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.